Tribunal: STF
Processo: RE 75444
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
1) SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE SERVIÇO. MUTABILIDADE
UNILATERAL DAS RELAÇÕES ESTATUTARIAS.
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A DISPOSITIVOS DO DISTRITO
FEDERAL E DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. MATÉRIA SOLVIDA,
ADEMAIS, COM BASE NO DIREITO LOCAL.
3) PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
4)RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.